Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707510-25.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DECISÃO Diante do pedido de Id. 41210313, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito